Tribunal: TJBA
Processo: 8005898-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005898-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS, PAULO ANDRE RODRIGUES DE MATOS, GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Agropecuária Arakatu Ltda. em Recuperação Judicial, Cotton Placas Ltda. e Agromercantil Arakatu Ltda., contra decisão da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos do incidente de impugnação de crédito nº 0002834-12.2011.8.05.0022, proposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Os agravantes requerem a reforma da decisão para que o banco agravado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §10º, do CPC, diante da manifesta litigiosidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas agravantes possuem legitimidade ativa para pleitear a verba honorária; (ii) estabelecer se, diante da litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, é cabível a condenação do banco agravado em honorários sucumbenciais e, em caso afirmativo, o critério de arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das empresas em recuperação judicial é reconhecida, pois o incidente de impugnação de crédito repercute diretamente no quadro geral de credores, sendo expressamente admitida sua atuação pela Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Constatada a litigiosidade, diante da apresentação de defesa substancial pelas agravantes, configura-se o contraditório efetivo e a resistência processual, o que autoriza a condenação em honorários de sucumbência.

Aplica-se o princípio da causalidade (CPC, art. 85, §10º), impondo-se ao Banco do Nordeste, que deu causa à instauração do incidente, o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

Não havendo condenação, nem proveito econômico mensurável, mas apenas discussão acerca da reclassificação de crédito, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, considerando o zelo profissional, a extensão do trabalho desenvolvido e a ausência de repercussão patrimonial direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade para recorrer em incidente de impugnação de crédito que repercute sobre o quadro geral de credores.

Havendo litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, incide o princípio da causalidade, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 10, 485, VI e §3º; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no PEDILEF no EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005898-03.2024.8.05.0000, em que figuram como
agravantes AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02